Tribunal: TJSP
Processo: 2121506-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à decisão que determinou a emenda da petição inicial para juntar custas processuais, diligência do oficial de justiça, documentos pessoais e atribuir valor à causa. Determinação que não considerou os documentos juntados. Impossibilidade de discussão nessa sede sob pena de supressão de

Ementa:
Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança. Cumprimento de sentença. Insurgência com relação à decisão que determinou a emenda da petição inicial para juntar custas processuais, diligência do oficial de justiça, documentos pessoais e atribuir valor à causa. Determinação que não considerou os documentos juntados. Impossibilidade de discussão nessa sede sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121506-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CREUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA, é agravada ZILMA BELLESE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121506-11.2020.8.26.0000 -Voto no 28464 – F R LAPA - NMMO
2
VOTO No: 28.464
AGRAVO No: 2121506-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 3.a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES F. R. LAPA
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI
AGTE.: CREUSA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGDA.: ZILMA BELLESE
Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de
Herança. Cumprimento de sentença. Insurgência com
relação à decisão que determinou a emenda da petição
inicial para juntar custas processuais, diligência do
oficial de justiça, documentos pessoais e atribuir valor à
causa. Determinação que não considerou os documentos
juntados. Impossibilidade de discussão nessa sede sob
pena de supressão de instância.
Recurso não conhecido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 38 (autos originários), que, no cumprimento de sentença,
determinou a emenda da petição inicial para juntar custas processuais, diligência do
oficial de justiça, documentos pessoais e atribuir valor à causa. Esta decisão foi
objeto de embargos de declaração (fls. 79 e 107 dos autos originários).
A agravante sustentou, em síntese, que, em sede de embargos
de declaração, foi dispensada a diligência do oficial de justiça, contudo não foi
observado que cumpriu as determinações relativas à juntada de documentos pessoais
e atribuição de valor à causa.
Alegou a inexigibilidade das custas, no cumprimento de
sentença, salientando o disposto no artigo 4o, III da Lei no 11.608/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121506-11.2020.8.26.0000 -Voto no 28464 – F R LAPA - NMMO
3
Pleiteia a antecipação da tutela recursal e, ao final, o
provimento.
Recurso processado com deferimento de liminar (fls. 29/30),
sem apresentação de contraminuta (cf. certidão de fls. 34).
É o relatório.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença de ação
anulatória de sentença que homologou acordo nos autos da ação de reconhecimento
de união estável movida pela primeira requerida Creusa em face da autora e dos
demais requeridos, irmãos do falecido Renato Belleze.
A demanda foi julgada improcedente (fls. 754/760 - dos autos
originários), mantida por acórdão de fls. 923/929 (autos originários), não tendo sido
admitido o Rec. Esp. Interposto pela autora (989/990 autos originários).
A decisão transitou em julgado em 19/11/2019, conforme fls.
1046.
Dado início do cumprimento de sentença para recebimento
dos honorários sucumbenciais, sobreveio a seguinte decisão (fls. 38
autos
originários do cumprimento de sentença):
“(...) "Vistos. No prazo de quinze (15) dias e sob pena de
indeferimento, a autora deverá emendar a petição inicial, a fim de
juntar aos autos: I- custas processuais; II- diligência do oficial de
justiça; III seus documentos pessoais (RG e CPF); IV-atribuir o
valor à causa. Int”.
O presente inconformismo não comporta conhecimento.
Ocorre que a agravante de fato juntou cópia de seus
documentos pessoais e atribuiu valor à casa, o que ainda não foi analisado pelo Juízo
“a quo”, que determinou a emenda à inicial sem atentar à toda documentação
acostada aos autos.
Assim, não tendo sido considerados os documentos juntados
aos autos de origem antes de proferir a decisão agravada, o Tribunal não pode
conhecer do tema, sob pena de supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121506-11.2020.8.26.0000 -Voto no 28464 – F R LAPA - NMMO
4
jurisdição.
Desse modo, não se vislumbra lesividade necessária para que
aparte tenha interesse recursal quanto ao tema, devendo o tema receber análise pelo
Juízo a quo.
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o
conhecimento de matéria já decidida e não de matéria acerca da qual não houve
pronunciamento anterior, em primeiro grau de jurisdição, porque não havia causa que
o determinasse.
Posto isto, pelo meu voto, NÃO CONHECO do recurso.
COELHO MENDES
Relator